Tribunal: TJMT
Processo: 1002209-93.2021.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002209-93.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[E. C. DA S. CAMPOS - CNPJ: 26.583.226/0002-37 (RECORRENTE), JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002209-93.2021.8.11.0037

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

E.C. Da S. Campos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA NÃO ATENDIDA PELA EMPRESA DE ENERGIA SOB A ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA DE INFORMAÇÕES NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. FATURAS EM NOME DO ANTIGO LOCADOR REGULARMENTE ADIMPLIDAS. INERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DA RECLAMADA VISANDO TÃO SOMENTE A REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA ASTREINTES. MULTA ESTABELECIDA EM OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PORPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, a Requerida se insurge somente quanto ao valor de R$ 5.000,00 fixados a título de astreinte por descumprimento da ordem judicial estabelecida em sede de tutela de urgência, sob o fundamento de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A decisão proferida, em sede de tutela de urgência, determinou o seguinte: “
Ante o exposto, nos moldes do artigo 300, do Código de Processo Civil,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência e
DETERMINO que a requerida promova o restabelecimento/RELIGAÇÃO dos serviços de energia elétrica da unidade consumidora n°6/2793454-6, situado na Rua Benjamin Cerutti, n°56, esquina com a Rua do Comércio, Bairro Castelândia
, Primavera do Leste/MT,
no prazo de 04(quatro) horas, sob pena de multa única que fixo em R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS).
Em ato contínuo,
DETERMINO
que a requerida promova a transferência de titularidade da unidade consumidora n° 6/2793454-6, para o nome E.C. DA S. CAMPOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 26.583.226/0002-37,
no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de multa única que fixo em R$5.000,00(cinco mil reais)
.”
A empresa foi citada em 01/04/2021, as 08hs37min (id 104129475) e, segundo consta da contestação, a energia restabelecida as 16hs33min, portanto, fora do período estabelecido pela determinação judicial, sendo devida a astreinte aplicada.

3. Conforme menciona na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Levando em consideração que a tutela de urgência deferida nos autos determinava que o restabelecimento/religação dos serviços de energia elétrica deveria ocorrer no prazo de 04 (quatro) horas (id 52501366), bem como a informação de seu cumprimento no prazo de 09 (nove) horas, sem justo motivo (id 53797676), entendo que foi descumprida parcialmente a tutela. Contudo, embora com atraso, houve o restabelecimento da energia, pelo que entendo razoável reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”.

4.

No tocante ao pedido de minoração ou cassação da multa arbitrada, sendo pacífica a jurisprudência no sentido da possibilidade de alteração do quantum das astreintes, tanto para maior, quanto para menor, deve o magistrado, no caso concreto, analisar a situação de cada parte, bem como à proporção que o descumprimento da ordem alcançou.

No presente caso, entendo que o valor de R$ 5.000,00, fixado na decisão, se mostra condizente com a realidade processual constatada nos autos, até porque a aplicação de multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito a preliminar arguida e no mérito
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial para:
a)

ratificar a liminar concedida nos autos – id. 52501366;
b)

Reconhecer a falha de serviço prestada pela Reclamada,
c) condenar a requerida ao pagamento das
astrientes
fixada na decisão que concedeu a tutela de urgência, com a redução acima fundamentada para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do descumprimento.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022